Tribunal: TJMT
Processo: 0007855-11.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007855-11.2018.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), SILVANO DE FRANCA RIBEIRO - CPF: 851.188.349-53 (AGRAVADO), AURELIO TEIXEIRA SANTOS - CPF: 617.239.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 0007855-11.2018.8.11.0004

AGRAVANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO:
SILVANO DE FRANCA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESPROVIMENTO

MONOCRÁTICO – RECURSO DO BANCO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS – FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida foi devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pela agravante contra a sentença
condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a existência da formação da relação jurídico processual.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
,

contra a decisão monocrática proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
SILVANO DE FRANCA RIBEIRO
,
que
negou provimento

ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação,
alega o
banco recorrente que o pagamento da dívida somente ocorreu após o ajuizamento da ação, portanto, a ação foi proposta em razão do inadimplemento do apelado, e em razão do princípio da causalidade, este deve arcar integralmente com o ônus da sucumbência.

Assim, pugna seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida para dar provimento integral ao pedido,
condenando exclusivamente o requerido ora agravado ao pagamento integral do ônus sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.

Sem contrarrazões ID no 102109950.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
contra a decisão monocrática desta relatora que, na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
SILVANO DE FRANCA RIBEIRO
,
que
negou provimento

ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar os recursos de apelação cíveis, proferi a seguinte decisão:

“[...]

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
SILVANO DE FRANCA RIBEIRO
,

julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC/15, ante a desistência da ação pela parte autora e
indeferiu a reconvenção
pela inércia da parte reconvinte em promover os atos necessários ao seu regular prosseguimento
. Por fim, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a existência da formação da relação jurídico processual.

Em síntese, sustenta o banco recorrente que o pagamento da dívida somente ocorreu após o ajuizamento da ação, portanto, a ação foi proposta em razão do inadimplemento do apelado, e em razão do princípio da causalidade, este deve arcar integralmente com o ônus da sucumbência.

Destaca, ainda, que o apelante não sucumbiu em seus pedidos, haja vista que teve seu saldo/crédito satisfeito através de acordo extrajudicial.

Alternativamente, afirma que os honorários estipulados em 10% do valor da causa (R$39.188,68), são por demais excessivos, face à simplicidade da demanda, devendo prevalecer o critério da equidade.

Assim, requer seja afastada a condenação pelos honorários advocatícios ou, alternativamente, sejam reduzidos.

Sem contrarrazões (ID. 94065957).

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante os termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

Pois bem.

Consoante extrai-se dos autos, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face do inadimplemento do réu
SILVANO DE FRANCA RIBEIRO
, decorrente de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado entre as partes.

A liminar foi deferida, o requerido fora citado e o bem foi apreendido (ID. 94065953 – pg. 44) e posteriormente restituído.

Consoante extrai-se da sentença de primeiro grau (ID. 94065954 – pg. 49/51):

“Às fls. 29/36, o requerido apresentou contestação e reconvenção. No entanto, a parte autora requereu a
desistência
do feito (fls. 55/55v), porém, às fls. 61/62, o requerido não concordou com o pedido de desistência da demanda.

3. Toda vida, à fl. 71, determinou-se a intimação do requerido para efetuar o pagamento das custas referentes à reconvenção e, embora devidamente intimada, a parte reconvinte deixou que decorresse o prazo sem efetuar o pagamento das custas (fl. 81). A parte autora, então, requereu a improcedência da reconvenção e homologação da desistência da ação, às fls. 65/70.”

Assim, o magistrado singular julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC/15, ante a desistência da ação pela parte autora e
indeferiu a reconvenção
pela inércia da parte reconvinte em promover os atos necessários ao seu regular prosseguimento e, p
or fim, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a existência da formação da relação jurídico processual.

A controvérsia recursal consiste em aferir acerca do cabimento de honorários advocatícios na presente ação.

Pois bem.

Incialmente, importante consignar que, in casu, a relação processual já havia sido formada com a citação do requerido e a apreensão do veiculo, assim como foi apresentada peça de defesa pela parte apelada.

Portanto, infere-se do art. 90 do CPC/15, que na hipótese de desistência da ação, a responsabilidade pelo ônus da sucumbência é da parte que desistiu:

"Art. 90: Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

Nessa perspectiva, a parte autora que pede a desistência de uma ação deve arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sobre o tema, cumpre citar a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485 VIII). Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária". (In Comentários ao Código de Processo Civil. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 460).

Nesse mesmo sentido, mostra-se a jurisprudência dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. No caso de o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu. APELO PROVIDO.” (
TJ-RS - AC: 70082864281 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO AUTOR. RÉU, COM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS, QUE APRESENTOU DEFESA NA DEMANDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO DEMANDANTE. ART. 90, DO CPC /2015. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO REQUERIDO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Em caso de desistência da Ação, cabe ao Autor o ônus financeiro do processo, nos termos do art. 90, do CPC/15, ficando esse responsável pelo pagamento dos ônus de sucumbência, inclusive dos honorários advocatícios, à consideração de que o Réu compareceu nos autos, constituindo Advogados e apresentando Defesa. (...)"

(TJMG - Apelação Cível 1.0704.09.129385-9/001 - Rel. Des. Roberto Vasconcellos - Julgamento em 26/10/2017 - Publicação no DJe em 07/11/2017).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Se a parte autora formulou pedido de desistência, deve ser extinto o feito, nos termos do que dispõe o inciso VIII, do artigo 485, do CPC, devendo o autor arcar com as despesas processuais e honorários do patrono do réu. Inteligência do artigo 90, do CPC”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0400.15.003857-0/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da sumula em 18/06/2019)."

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CONFIGURAÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PARTE QUE DESISTIU DO FEITO.

- Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90).

- Tendo a parte autora formulado pedido de desistência após a habilitação da parte ré nos autos, não há como desobrigá-la dos ônus sucumbenciais”

(TJMG - Apelação Cível 1.0027.14.021144-5/001, Relator (a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2019, publicação da sumula em 03/05/2019)."

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO. PROSSEGUIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DESTES E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀQUELAS. 1- Tendo sido apresentada reconvenção pelo réu, a desistência da demanda inicial pela parte autora não gera a extinção da reconvenção, que continuará tramitando independentemente, nos termos do disposto no artigo 343, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. 2- Relativamente às despesas processuais, falece interesse recursal ao apelante, vez que o édito sentencial expressamente regulou o tema, condenando a parte desistente, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil de 2015. 3- Já no tocante aos honorários advocatícios, a irresignação deve prosperar, vez que omisso o decisum, e, em razão do princípio da causalidade, tal ônus recai sobre a autora/recorrida. Nessa contingência, observados os parâmetros definidos no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil vigente, restará remunerado condignamente o causídico com a fixação da importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atento a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, local da prestação e tempo exigido para o serviço. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”

(TJ-GO - APL: 01093303720138090005, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 14/12/2017, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/12/2017)

Nessa perspectiva, a parte autora que pede a desistência de uma ação deve arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

No tocante ao quantum fixado, verifica-se que
a verba honorária foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

Por fim, tendo em vista a manutenção da sentença singular, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 23 de julho de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso, a agravante, ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, considerando que o pedido de desistência restou formulado pelo banco requerente/apelante quando
já houvera sido formalizada a relação processual das partes,
os honorários advocatícios são devidos por ele, em atenção ao princípio da causalidade.

Assim, se a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, esta há que ser mantida.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021